Tribunal: TJPA
Processo: 0003884-28.2019.8.14.0124
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003884-28.2019.8.14.0124

RECORRENTE: CAUAN SANTOS LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0003884-28.2019.8.14.0124

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: CAUAN SANTOS LIMA (DEFENSOR PÚBLICO: RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO. A pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. Uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame mais aprofundado da matéria. Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Dr. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003884-28.2019.8.14.0124

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: CAUAN SANTOS LIMA (DEFENSOR PÚBLICO: RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CAUAN SANTOS LIMA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduz o Recorrente que inexistem nos autos elementos probatórios capazes de submetê-lo ao tribunal do júri, inexistindo comprovação da sua participação no fato delituoso, requerendo a sua absolvição ou a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, § 2° do artigo 121 do Código Penal.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID- 8990560.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Sendo assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do in dubio pro societate, que vigora nesta fase processual.

Logo, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame mais aprofundado da matéria.

Ressalto que, in casu, a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo a quo apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A materialidade restou demonstrada diante do laudo de necropsia, ID- 8990559.

Os indícios de autoria restam demonstrados através da prova oral produzida em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha, CELIA REGINA GOMES DA SILVA, afirmou, ID- 8990550: “(...) que era esposa da vítima; que no dia do fato ANDERSON entrou em sua casa quebrando tudo com uma marreta e um facão; que após ANDERSON chegou ao bar onde estava a vítima e proferiu “EU QUEBREI TUDO, SE ESTIVER ACHANDO RUIM TU SOBE EM CIMA DE MIM”; que Anderson falou para o dono do bar que pretendia matar JAMILTON, por ameaçado matar seu irmão; que CAUAN correu para pegar a faca e a vó entregou; que ANDERSON chegou ao local do crime do o punhal amolado por CAUAN; que a vó de CAUAN disse que o acusado estava há dias com a faca guardada; que CAUAN já estava intencionado, pois Fábio disse a vítima que CAUAN comentou na fazenda que iria matar JAMILTON; que ANDERSON chegou furando a vítima e não deu tempo de fazer nada, pois estava encostado no carro; que seu marido morreu por causa de CAUAN; que CAUAN faz casinha para qualquer pessoa igual fez para seu marido; que CAUAN lhe disse “SE TEU MARIDO VIVESSE 10 VEZES MATARIA ELE, OU AJUDAVA A MATAR QUE NEM EU DEI A FACA”; que a Vó de CAUAN lhe disse que não sabia que a faca seria utilizada para Anderson matar Jamilton; (...)”

A testemunha, MARIA ANTÔNIA MOTA, afirmou, ID- 8990550: “(...) que é avó da vítima; que estava em sua casa e CAUAN chegou e lhe pediu uma faca; que perguntou ao neto para que seria a faca e CAUAN respondeu que entregaria ao dono que estava pedindo; que entregou a faca e CAUAN saiu e entregou para ANDERSON; que não sabia de nenhuma confusão e para que seria o uso da faca; (...)”

Nesse passo, entendo que a decisão recorrida não merece reforma, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva. Sendo assim, torna-se imperativo o julgamento pelo tribunal do Júri, acerca da análise aprofundada do conjunto probatório.

Quanto à pretensão da retirada das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, § 2° do artigo 121 do Código Penal, somente se aplica quando não evidenciadas de forma concreta, o que não restou evidenciado nos autos. Desta forma, compete ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas acerca da existência das qualificadoras, nos termos da denúncia.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I, IV e VI, C/C ARTIGO 14, II DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco. Logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega. (12696747, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-14, Publicado em 2023-02-15).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 25/06/2023